Tribunal: TJSP
Processo: 2317137-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que recebeu os embargos sem atribuir efeito suspensivo. Insurgência. Admissibilidade em parte. Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (caput do art. 919 do CPC). Possibilidade de concessão de efeito suspensivo quando verificados os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que recebeu os embargos sem atribuir efeito suspensivo. Insurgência. Admissibilidade em parte. Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (caput do art. 919 do CPC). Possibilidade de concessão de efeito suspensivo quando verificados os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (§1o do art. 919 do CPC). Não preenchimentos dos requisitos. Possibilidade de suspensão da execução apenas em relação à agravante pessoa jurídica. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.